Tribunal: TJPA
Processo: 0001196-89.2011.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10051 - Ensino Fundamental e Médio
Data de julgamento: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO ENTREGA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO DE ENSINO MÉDIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO VOLITIVO CONSISTENTE NA NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA DE PARTE DO SERVIDOR. APELO PROVIDO PARA AFASTAR SUA CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE MATERIAL PARA A SUA ELABORAÇÃO ? CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO. DANO MORAL. PERDA DE UMA CHANCE PARA O INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR VIA PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI). QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ATENDIMENTO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO DO DENUNCIADO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.1. DA APELAÇÃO DO DENUNCIADO.1.1 Da análise do caderno processual e das provas que o instruem, verifica-se inexistir responsabilidade do apelante/denunciado pelo dano apontado. Isso porque observa-se da contestação apresentada pelo Estado do Pará que na época do ocorrido a unidade de ensino não possuía o material necessário para a confecção do certificado de conclusão de ensino solicitado pela recorrida/autora e que, por razões de ordem administrativa, o insumo para a elaboração do documento demorou alguns meses até ser distribuído às escolas e, assim, ensejar a elaboração da documentação para ser entregue aos discentes.1.2. Nesse diapasão, não há falar em dolo ou culpa do apelante/denunciado, uma vez que a demora para a feitura dos certificados não decorreu de sua conduta, mas sim de problemas burocráticos imputados ao Estado do Pará. Desse modo, inexistindo o elemento volitivo, tampouco imprudência, negligência ou imperícia do agente público pelo dano causado, descabe falar em responsabilização decorrente do apontado ato ilícito.2. DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.2.1. Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.2.2. No caso vertente, observa-se que o cerne da controvérsia repousa no fato pertinente à demora para a entrega de Certificado de Conclusão do Ensino Médio à apelada/autora a fim de que pudesse se habilitar no Programa Universidade Para Todos (PROUNI), uma vez que a pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) lhe possibilitaria cursar graduação com bolsa. Contudo, em razão do atraso na confecção e entrega do documento, não conseguiu ela se habilitar no aludido programa e, com isso, restou impossibilitada de ingressar no ensino superior pela via indicada.2.3. Dessa maneira, não há como afastar a responsabilidade do ente estadual no que concerne à reparação do dano ventilado, dado que demonstrada a sua conduta no sentido da não disponibilização a tempo do material necessário para a configuração do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, além do dano respectivo, sendo este decorrente da perda de uma chance da apelada/autora ingressar no ensino superior via Programa Universidade Para Todos (PROUNI) e, por fim, no caso, patente o nexo de causalidade, sendo este o elo entre a inércia do ente recorrente e o evento suportado pela parte autora.3. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.3.1. Por se tratar de uma circunstância que diz respeito à esfera íntima e subjetiva de cada indivíduo, não há critério objetivo estabelecido para fins de mensuração do ?quantum? indenizatório do dano extrapatrimonial. Por isso é fundamental ter em conta a capacidade financeira do ofensor e, de outro, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, quando assume importância a questão temporal na qual perdurou o ato ilícito. 3.2. No caso, tendo em conta tais parâmetros, os danos morais fixados em primeiro grau devem ser minorados para a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.4. Recurso do denunciado AUGUSTO BRITO VERA CRUZ conhecido e provido. Recurso do Estado do Estado do Pará conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

Inteiro teor:
Processo nº 0001196-89.2011.8.14.0028 (29)
Comarca de Origem: Marabá
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação Cível em Ação de Indenização de Danos Morais
Apelantes: Estado do Pará / Augusto Brito Vera Cruz (denunciado à lide)
Procurador: Diego Leão Castelo Branco
Apelada: Silvana Costa Silva
Advogado (a): Gisleide Alves de Sousa OAB/PA 18.749
Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barleta de Almeida
Relator (a): Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO ENTREGA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO DE ENSINO MÉDIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO VOLITIVO CONSISTENTE NA NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA DE PARTE DO SERVIDOR. APELO PROVIDO PARA AFASTAR SUA CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE MATERIAL PARA A SUA ELABORAÇÃO - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO. DANO MORAL. PERDA DE UMA CHANCE PARA O INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR VIA PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI). QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ATENDIMENTO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO DO DENUNCIADO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. DA APELAÇÃO DO DENUNCIADO.
1.1 Da análise do caderno processual e das provas que o instruem, verifica-se inexistir responsabilidade do apelante/denunciado pelo dano apontado. Isso porque observa-se da contestação apresentada pelo Estado do Pará que na época do ocorrido a unidade de ensino não possuía o material necessário para a confecção do certificado de conclusão de ensino solicitado pela recorrida/autora e que, por razões de ordem administrativa, o insumo para a elaboração do documento demorou alguns meses até ser distribuído às escolas e, assim, ensejar a elaboração da documentação para ser entregue aos discentes.
1.2. Nesse diapasão, não há falar em dolo ou culpa do apelante/denunciado, uma vez que a demora para a feitura dos certificados não decorreu de sua conduta, mas sim de problemas burocráticos imputados ao Estado do Pará. Desse modo, inexistindo o elemento volitivo, tampouco imprudência, negligência ou imperícia do agente público pelo dano causado, descabe falar em responsabilização decorrente do apontado ato ilícito.
2. DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
2.1. Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.
2.2. No caso vertente, observa-se que o cerne da controvérsia repousa no fato pertinente à demora para a entrega de Certificado de Conclusão do Ensino Médio à apelada/autora a fim de que pudesse se habilitar no Programa Universidade Para Todos (PROUNI), uma vez que a pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) lhe possibilitaria cursar graduação com bolsa. Contudo, em razão do atraso na confecção e entrega do documento, não conseguiu ela se habilitar no aludido programa e, com isso, restou impossibilitada de ingressar no ensino superior pela via indicada.
2.3. Dessa maneira, não há como afastar a responsabilidade do ente estadual no que concerne à reparação do dano ventilado, dado que demonstrada a sua conduta no sentido da não disponibilização a tempo do material necessário para a configuração do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, além do dano respectivo, sendo este decorrente da perda de uma chance da apelada/autora ingressar no ensino superior via Programa Universidade Para Todos (PROUNI) e, por fim, no caso, patente o nexo de causalidade, sendo este o elo entre a inércia do ente recorrente e o evento suportado pela parte autora.
3. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
3.1. Por se tratar de uma circunstância que diz respeito à esfera íntima e subjetiva de cada indivíduo, não há critério objetivo estabelecido para fins de mensuração do ¿
quantum¿
indenizatório do dano extrapatrimonial. Por isso é fundamental ter em conta a capacidade financeira do ofensor e, de outro, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, quando assume importância a questão temporal na qual perdurou o ato ilícito.
3.2. No caso, tendo em conta tais parâmetros, os danos morais fixados em primeiro grau devem ser minorados para a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso do denunciado AUGUSTO BRITO VERA CRUZ conhecido e provido. Recurso do Estado do Estado do Pará conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação do denunciado Augusto Brito Vera Cruz e lhe dar provimento e conhecer do recurso de apelação do Estado do Pará e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 (dezesseis) aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 24 de março de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e por AUGUSTO BRITO VERA CRUZ visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proc. nº 0032663-25.2011.8.14.0301, ajuizada por SILVANA COSTA SILVA, julgou procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial constante às fls. 02/08 historia que a autora concluiu o ensino médio no ano de 2009, tendo participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no referido exercício. Alude ela que em razão de sua boa pontuação, foi selecionada via Programa Universidade para Todos (PROUNI) para cursar graduação em Ciências Contábeis em uma instituição de ensino situada em Marabá.

Prossegue afirmando, a peça vestibular, que a autora se dirigiu à Escola Estadual de Ensino Médio ¿Gaspar Vianna¿ com intuito de requerer sua documentação para ingresso no ensino superior. No entanto, na ocasião foi informada pelo então Diretor do estabelecimento à época que necessitava de uma declaração da universidade, tendo ela informado que a providência era inviável, uma vez que a instituição de ensino não emitia declaração de aprovação.

Diz que em 25/03/2010, foi selecionada para cursar Serviço Social em outra instituição de ensino através do Programa Universidade para Todos (PROUNI) e que, ao tentar novamente requerer junto à instituição de ensino os seus documentos, teve a informação de que somente seria expedido um atestado de conclusão e um histórico escolar.

Discorre-se na exordial que a autora se dirigiu ao Ministério Público com vistas à intervenção daquele órgão para a obtenção do documento e que após diversas tentativas, no dia 07/01/2011, recebeu ligação de uma pessoa vinculada à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) informando-lhe que o imbróglio seria solucionado.

Esclarece que no dia 10/01/2011 recebeu ligação do então Diretor da escola à época, Sr. Augusto Brito Vera Cruz, tendo ele informado que o Certificado de Conclusão de Ensino já estava pronto e que, na ocasião, informara ele levianamente que o documento já estava pronto há mais de um mês.

Afirma a autora na inicial que a situação sob exame causou-lhe dano moral, bem como a impediu de ingressar no ensino superior, tendo postulado a condenação do Estado do Pará em danos morais no importe de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação às fls. 47/63 e, após breve explanação dos fatos, arguiu a preliminar de denunciação à lide do Diretor à época da escola da autora, o Sr. Augusto Brito Vera Cruz, uma vez ser o aludido servidor seria o causador do dano descrito na peça vestibular.

Sustentou, ainda, a inexistência de responsabilidade civil de sua parte, uma vez que houve a entrega da documentação em tempo hábil em que pese a falta de material para a expedição do certificado. Sustentou, também, a não comprovação do dano e do nexo de causalidade; impugnou o valor do dano cobrado e, por fim, postulou a improcedência total do pedido.

Foi realizada audiência de conciliação (fls. 82/83), tendo o juízo deferido o pedido formulado pelo ente estadual quanto à denunciação à lide do Sr. Augusto Brito Vera Cruz.

Foi apresentada contestação pelo denunciado (fls. 90/102), tendo ele arguido a impossibilidade de denunciação da lide em razão do comprometimento da celeridade processual. Aduz, ainda, que a sua responsabilidade é subjetiva, o que demanda dilação probatória conforme jurisprudências que cita.

No mérito, ratificou os termos da defesa apresentada pelo Estado do Pará quanto à ausência de responsabilidade. Diz que, de fato, a autora se dirigiu à instituição de ensino, sendo ela atendida pelo secretário de nome José Ribamar de Oliveira, tendo este informado que não havia material para a confecção de certificados, uma vez que os insumos vinham da capital e que somente alguns alunos conseguiram receber a documentação.

Relata o denunciado que tentou solucionar a situação e que todas as escolas fornecem Atestado de Conclusão e Histórico Escolar para apresentação nas instituições de ensino superior. Frisa que no caso da autora, recebeu ela os referidos documentos em 23/08/2010 e que as escolas estaduais de Marabá não possuem autonomia para confecção dos certificados, pois o material é encaminhado da capital e que todos os anos ocorre a falta de insumo para a elaboração dos mesmos e entrega aos alunos.

Assevera que em nenhum momento foi omisso ou negligente, pois procurou solucionar o problema da autora com as ferramentas que possuía. Esclarece que o documento entregue a ela eram suficientes para o ingresso no ensino superior via Programa Universidade Para Todos (PROUNI).

Postulou, por fim, a improcedência total do pedido.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento às fls. 139/148, tendo sido ouvida a autora, o denunciado e testemunhas.

Foi proferida sentença às fls. 167/175, tendo o juízo de origem julgado procedente o pedido para condenar o Estado do Pará em R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e o denunciado em R$15.000,00 (quinze mil) reais a título de danos morais.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o Estado do Pará apresentou apelação às fls. 190/209 e, após breve explanação dos fatos, sustentou a necessidade de reforma da sentença por inexistência dos requisitos da responsabilidade civil de sua parte. Alude, nesse tópico, que a emissão de certificado de conclusão de ensino médio neste Estado não é feita de qualquer forma, dado que o documento demanda material específico, que a unidade de ensino não possuía à época.

Alude que por razões de ordem administrativa, o material demorou alguns meses até ser encaminhado à escola e assim que foram disponibilizados, os certificados, tanto da autora quanto ao dos demais alunos foram liberados. Frisa que para que não houvesse prejuízo, a unidade de ensino promoveu a entrega do Histórico Escolar e o Atestado de Conclusão do Ensino Médio, sendo que tais documentos são suficientes para viabilização de acesso ao ensino superior, uma vez que o artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96, não exige que a comprovação de conclusão do ensino médio seja feito exclusivamente pelo Certificado de Conclusão.

Afirma que não houve comprovação de que a autora fora selecionada para as vagas nos cursos de Ciências Contábeis e Serviço Social na UNOPAR e UNIASSELVI, respectivamente, e que a recusa da matrícula se deu em razão da ausência de apresentação de do Certificado de Conclusão. Diz que a jurisprudência se inclina no sentido de assegurar a matrícula em curso superior de aluno que comprovar a conclusão do ensino médio, conforme precedentes que cita.

Declara, igualmente, o Estado do Pará, a ausência de demonstração e comprovação dos danos morais e impossibilidade de responsabilização por dano que não deu causa.

Discorre o apelante a respeito do ¿quantum¿ indenizatório fixado em desproporcionalidade. Diz que em caso análogo a dos autos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser cabível o montante de R$5.000,00 (cinco) mil reais a título de danos morais e que o valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco) mil reais assentados na sentença destoam da realidade.

Argumenta sobre a impossibilidade de condenação do denunciante e denunciado em valores distintos, uma vez que este deve ressarcir integralmente o ente público do valor total da obrigação. Conclui afirmando que o instituto da denunciação à lide previsto no artigo 70, III, do CPC, não é a divisão de valores a serem pagos à parte autora, mas sim a um ressarcimento único, de modo que não pode ser condenado ao pagamento de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e o denunciado em R$15.000,00 (quinze mil reais)..

Defende que não pode ser compelido ao pagamento de custas processuais, uma vez que goza da isenção legal e que, em relação aos honorários advocatícios, devem eles serem fixados de acordo com o artigo 20, § 4º, do CPC vigente à época.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Recurso tempestivo conforme certificado às fls. 206 v.

Recurso recebido no duplo efeito à fl. 207.

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 210/219, tendo a apelada sustentado a responsabilidade civil do Estado do Pará e a razoabilidade do ¿quantum¿ arbitrado na sentença, uma vez que deixou de ingressar no ensino superior via Programa Universidade para Todos (PROUNI).

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público com assento neste grau que, em pronunciamento constante às fls. 227/228, deixou de se manifestar no feito por não vislumbrar interesse social.

Em despacho à fl. 231, determinei o retorno dos autos à origem para certificação de recurso voluntário por parte do denunciado Augusto Brito Vera Cruz.

Às fls. 235/243, o denunciado Augusto Brito Vera Cruz apresentou apelação e após breve explanação dos fatos, argumentou que a sentença atacada merece reforma, uma vez que a autora busca com a demanda enriquecer ilicitamente.

Afirma o denunciado que entregou à recorrida uma Declaração de Conclusão de Ensino Médio e o Histórico Escolar, documentos estes que garantiriam a matrícula dela no ensino superior.

Diz que não houve negligência ou má-fé de sua parte, uma vez que não se manteve inerte à situação da apelada e que a condenação arbitrada na sentença se mostra elevada, ensejando, com isso, enriquecimento sem causa em favor da parte adversa.

Esclarece que, em razão do ocorrido, sofreu punição administrativa, uma vez que perdeu o cargo de direção na escola, ensejando, com isso, a supressão da gratificação que percebia no importe de R$615,45 (seiscentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos).

Afirma, ainda, que não há falar em culpa de sua parte, uma vez que o próprio Estado do Pará confessou a ausência do material necessário para a confecção do certificado.

Alude que foi condenado ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez) por cento do valor.

Diz que o ente certamente irá cobrar o valor a que foi condenado, de tal sorte que no final, terá que desembolsar quantia superior a R$80.000,00 (oitenta mil reais) com a incidência dos consectários legais.

Afirma que a recorrida possuía tão somente uma expectativa de direito em obter bolsa via Programa Universidade Para Todos (PROUNI), uma vez que o acesso não depende tão somente de notas, mas de requisitos socioeconômicos. Frisa que ela deixou de cursar somente um semestre da graduação, considerando, ainda, que a documentação que lhe foi entregue permitiria o ingresso da discente no segundo semestre.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da decisão combatida nos termos que expõe.

Certidão de tempestividade do apelo à fl. 245 v.

É o relato do necessário.
VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Ab initio
, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerida pelo apelante Augusto Brito Vera Cruz, uma vez que a documentação acostada demonstra ser ele pobre nos termos da lei.

Assim, conheço de ambas as apelações, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade e passo a analisá-las separadamente.

DA APELAÇÃO DO DENUNCIADO AUGUSTO BRITO VERA CRUZ.

Em suas razões meritórias, argumenta o apelante/denunciado a ocorrência de enriquecimento ilícito por parte da autora apelada; ausência de responsabilidade de sua parte, uma vez que a confecção dos certificados é de competência do Estado do Pará, bem como a ausência de negligência de sua parte, uma vez que diligenciou para solucionar o imbróglio.

Em se tratando de responsabilidade civil do Estado, é importante lembrar que existem duas relações jurídicas diversas, uma que liga o lesado ao ente e outra que vincula ele e seu agente. Esta última relação é que consubstancia o direito de regresso do ente, estando prevista na parte final do artigo 37, § 6º, da Constituição da República,
in verbis:
¿Art. 37 (...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.¿ (grifei)

Assim, em conformidade com o artigo mencionado, o direito de regresso é assegurado ao Estado no sentido de dirigir sua pretensão indenizatória contra o agente responsável pelo dano, quando tenha agido com culpa ou dolo. É dizer que, para a responsabilização do agente público, revela-se necessária a demonstração de que este tenha agido com o elemento volitivo de causar o dano ou tenha incorrido em imprudência, negligência ou imperícia.

Entretanto, da análise do caderno processual e das provas que o instruem, verifica-se inexistir responsabilidade do denunciado apelante pelo dano indicado. Isso porque observa-se da contestação apresentada pelo Estado do Pará, às fls. 47/63, que na época do ocorrido a unidade de ensino não possuía o material necessário para a confecção dos certificados e que, por razões de ordem administrativa, o insumo demorou alguns meses até ser distribuído às escolas, causando, desse modo, atraso para a entrega da documentação aos discentes.

Nesse diapasão, não há falar em dolo ou culpa do apelante/denunciado, visto que a demora nos certificados não decorreu de sua conduta, mas sim de problemas burocráticos imputados ao Estado do Pará. Assim, inexistindo o elemento volitivo, tampouco imprudência, negligência ou imperícia do agente público pelo dano causado, descabe falar em responsabilização administrativa.

Assim, o recurso do apelante/denunciado comporta provimento para fins de ser reconhecida a ausência de sua responsabilidade e excluí-lo da condenação aos danos morais arbitrados na sentença.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões meritórias, sustenta o ente público estadual a inexistência dos requisitos para a sua responsabilização civil, uma vez que não havia material para a expedição de certificado em tempo hábil, tampouco houve a comprovação do dano e do nexo de causalidade, argumentando ainda no sentido da excessividade do valor arbitrado a título de danos morais.

Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente, posto que que este último critério tem aplicabilidade em casos de ação regressiva. Eis a redação da norma em comento:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, ¿
verbis
¿:
Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Verifica-se, da análise dos autos, que o recorrente, Estado do Pará, é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

No caso vertente, observa-se que o cerne da controvérsia repousa no fato da entrega tardia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio à autora/apelada para que pudesse se habilitar no Programa Universidade Para Todos (PROUNI), uma vez que a pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) lhe possibilitaria cursar graduação com bolsa. Contudo, em razão do atraso na confecção e entrega do documento, não conseguiu ela se habilitar no aludido programa e, com isso, restou impossibilitada de ingressar no ensino superior pela via indicada.

Compulsando os autos, ressoa incontroverso que a apelada/autora concluiu o ensino médio no ano de 2009 na Escola Estadual de Ensino Médio Gaspar Vianna e que com a pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi pré-selecionada em primeira chamada no processo seletivo do Programa Universidade para Todos (PROUNI) para o primeiro semestre do ano de 2010 em algumas instituições de ensino privadas, descritas à fl. 20. Por outro lado, observa-se, pelo documento colacionado à fl. 19, que o período de inscrição no programa mencionado para os candidatos que não conseguiram bolsa na primeira etapa se daria entre os dias 15/06/2010 a 19/06/2010.

Constata-se, igualmente, que a apelada/autora não pôde se habilitar no Programa Universidade Para Todos (PROUNI) em tempo hábil, dado que o histórico funcional, bem como o certificado de conclusão, somente lhe foram entregues em 23/08/2010, conforme faz prova o documento de fl. 107.

Assim, conclui-se que o transcurso do lapso temporal se monstra excessivamente descabido para fins de entrega do diploma de conclusão do ensino médio, situação essa que, conforme delineado pelo próprio ente apelante, decorreu de conduta unicamente sua, uma vez que confessou na instância originária a falta do insumo para a confecção do documento, caracterizando, portanto, a responsabilidade objetiva apontada pela apelada/autora.

Nesse desiderato, tem-se que a apelada/autora perdeu a chance de ingressar no ensino superior via Programa Universidade Para Todos (PROUNI), ensejando, portanto, a indenização por danos morais decorrente da perda de uma chance. Referida modalidade de reparação caracteriza-se quando a pessoa vê frustrada uma expectativa, uma oportunidade futura que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas seguissem o seu curso normal.

Vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a possibilidade de reparação por perda de uma chance, de acordo com trecho do julgado a seguir reproduzido, ¿verbis¿: ¿a jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, "desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória" (REsp 614.266/MG, DJe de 2/8/2013).

Desse modo, não há como afastar a responsabilidade do ente público estadual pela reparação do dano suscitado, uma vez que demonstrada a sua conduta indevida consistente na não disponibilização a tempo de material necessário para a configuração do certificado de conclusão do ensino médio; o dano, por sua vez, decorre, na espécie, da perda de uma chance da apelada/autora ingressar no ensino superior via Programa Universidade Para Todos (PROUNI) e, por fim, o nexo de causalidade, que advém do elo existente entre a inércia do ente recorrente e o evento suportado pela parte autora.

DO ¿
QUANTUM
¿ INDENIZATÓRIO.

No que tange ao ¿quantum¿ relativo ao dano moral, pretende o apelante a sua redução. Quanto a esse ponto, tem-se que o julgador deve agir com equidade, analisando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou vítima. É o que se extrai dos artigos 944 c/c 945, ambos do Código Civil, ¿
verbis
¿:
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Por se tratar de uma circunstância que diz respeito à esfera íntima e subjetiva de cada indivíduo, não há critério objetivo estabelecido para fins de mensuração do ¿
quantum¿
indenizatório do dano extrapatrimonial. Por isso é fundamental ter em conta a capacidade financeira do ofensor e, de outro, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, quando assume importância a questão temporal na qual perdurou o ato ilícito.

No caso, tendo em conta tais parâmetros, entendo que os danos morais fixados em primeiro grau devem ser minorados para a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, valor esse que dever ser atualizado com juros de mora em conformidade com o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/09 e correção monetária com o índice IPCA-E, conforme decidido no

Recurso Extraordinário 870.947, cujo montante deverá ser apurado mediante simples cálculo aritmético.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação do apelante/denunciado AUGUSTO BRITO VERA CRUZ para julgar o pedido improcedente em relação a ele e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do Estado do Pará para tão somente reduzir o ¿quantum¿ arbitrado a título de dano moral para o importe de R$ 20.000,00 vinte mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 24 de março de 2020
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

ASSINAR ACÓRDÃO

P:\- 1ª Turma D. Público - 2020\Apelação Cível\Acórdão\0026. Proc. n 0001196.89.2011.8.140028 Atraso entrega diploma e perda chance ingresso curso superior -29 - OK.rtf